Tribunal: TJES
Processo: 5000584-47.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-47.2024.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JUSSARA SOUZA FERREIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedente os pedidos de: (i) declaração de inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao contrato identificado na inicial; (ii) condenar a requerida à restituição/estorno em dobro dos valores debitados sobre o benefício previdenciário da requerente; (iii) condenar a requerida ao pagamento de danos morais de R$6.000,00 (seis mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 03 (três) questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação que alega a requerente não ter objetivado tal repactuação de seus empréstimos consignados; (ii) analisar se há o dever de restituir os valores debitados do benefício previdenciário da requerente decorrentes da repactuação ora impugnada e, caso haja, se a devolução deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) averiguar se os danos morais fixados em sentença são devidos e, caso positivo, se necessitam de ser minorados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Verificada a ocorrência de dano e a ausência de demonstração da regularidade da contratação, impõe-se o dever de indenizar.

4. A inversão do ônus da prova é aplicável, conforme art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a validade do contrato.

5. Incumbe à instituição requerida o ônus de apresentar mecanismos que garantam a autenticidade da contratação, bem como a anuência da repactuação pela autora, o que não ocorreu.

6. A quantia fixada a título de danos morais (R$6.000,00) não é exorbitante nem irrisória, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
“1. É devida indenização por danos morais quando constatada contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, sem comprovação de manifestação válida de vontade.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, artigos 3°
,
6°, VI e VIII, 7°, 14, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC 186 e 927; TJES, enunciados n° 11 e 32 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 929 (STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000584-47.2024.8.08.0032

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: JUSSARA SOUZA FERREIRA.

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL MURAD BRUMANA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedente os pedidos de: (i) declaração de inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao contrato identificado na inicial; (ii) condenar a requerida à restituição/estorno em dobro dos valores debitados sobre o benefício previdenciário da requerente; (iii) condenar a requerida ao pagamento de danos morais de R$6.000,00 (seis mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 03 (três) questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação que alega a requerente não ter objetivado tal repactuação de seus empréstimos consignados; (ii) analisar se há o dever de restituir os valores debitados do benefício previdenciário da requerente decorrentes da repactuação ora impugnada e, caso haja, se a devolução deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) averiguar se os danos morais fixados em sentença são devidos e, caso positivo, se necessitam de ser minorados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Verificada a ocorrência de dano e a ausência de demonstração da regularidade da contratação, impõe-se o dever de indenizar.

4. A inversão do ônus da prova é aplicável, conforme art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a validade do contrato.

5. Incumbe à instituição requerida o ônus de apresentar mecanismos que garantam a autenticidade da contratação, bem como a anuência da repactuação pela autora, o que não ocorreu.

6. A quantia fixada a título de danos morais (R$6.000,00) não é exorbitante nem irrisória, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
“1. É devida indenização por danos morais quando constatada contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, sem comprovação de manifestação válida de vontade.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, artigos 3°
,
6°, VI e VIII, 7°, 14, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC 186 e 927; TJES, enunciados n° 11 e 32 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 929 (STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021).

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JUSSARA SOUZA FERREIRA
em face de
BANCO PAN S.A.,
sustentando, em síntese, não ter contratado cartão de crédito consignado com a instituição financeira demandada, não se delineando motivação para manutenção das amortizações lançadas sobre seu benefício previdenciário.

Nesse passo, pugnou pela concessão da tutela de urgência, objetivando a suspensão imediata dos descontos realizados, bem como, ao final, a declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito, além de compensação moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 15433508) com o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao contrato identificado na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) condenar a requerida à restituição/estorno em dobro dos valores debitados sobre o benefício previdenciário da requerente, devidamente atualizado, nos termos da fundamentação supra; e, c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizados conforme fundamentação.
”.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15433517) aduzindo que a parte autora efetivou a contratação de forma voluntária junto ao banco recorrente, de modo que inexiste ato ilícito da instituição financeira a justificar a condenação por danos morais imposta na sentença. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório, bem como a restituição simples dos valores que deverá restituir à requerente.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 15433522), pleiteando a manutenção da sentença ora objurgada.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 15433518.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas nessa ocasião, passo à análise meritória do presente recurso, já salientando que
não merece provimento.

O Código de Defesa do Consumidor adota o regime da responsabilidade objetiva para fornecedores de serviços, nos termos do art. 14, fundamentado na teoria do risco do empreendimento, conforme também dispõe o art. 6º, inciso VI do CDC. Assim, uma vez configurados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar independentemente da demonstração de culpa.

Ademais, t
ratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil, além da necessidade de trazer à baila a Súmula n° 479 do STJ,
que aduz
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
.

Em que pese os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente celebrado pela requerente,
não apresenta cópia do contrato em que a requerente autoriza a suposta contratação de cartão de crédito consignado existente com a instituição requerida.

É cediço que a instituição financeira assume o risco da atividade e deve assegurar mecanismos eficazes para impedir fraudes, respondendo pelos danos causados por eventual falha na prestação do serviço.

No caso em tela, compartilho do mesmo entendimento do juízo sentenciante quanto à existência de falha na prestação dos serviços, porquanto não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e a configuração de vício de consentimento, o que acarreta a nulidade dos negócios jurídicos, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da ausência de prova de contratação válida e da ilegitimidade dos descontos efetuados, é devida a restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da requerente/recorrida, nos termos já estipulados pelo juízo sentenciante, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...].
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Portanto, restando configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$6.000,00 (seis mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)